Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NOVOS CÁLCULOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Devem ser decotados da planilha de cálculos do crédito exequendo os valores relativos às taxas condominiais, do período de 29/07/2013 a 05/03/2015, tendo em vista a sentença que homologou o pedido de desistência quanto à pretensão de cobrança das aludidas taxas condominiais.
2. No que tange à realização de audiência de conciliação, consigne-se que, embora o julgador possa, a qualquer tempo, promover a autocomposição, o autor/exequente manifestou-se contrariamente a tal pretensão, razão pela qual não há como impor-lhe uma tentativa de composição.
3. Deveras, a composição pressupõe interesse de ambas as partes, o que não ocorre no caso em apreço, em razão da manifestação expressa por parte do autor/exequente, ora agravado.
4. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.